Tribunal: TJDFT
Processo: 0707169-44.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707169-44.2022.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ANDRE WILLIAM FRANCA MONTEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BANCO ITAUCARD S.A. (ID 45762182) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada pelo recorrente em desfavor de ANDRÉ WILLIAM FRANCA MONTEIRO, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Instado a comprovar o recolhimento do preparo (ID 47709725), nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, o apelante se limitou a juntar duas guias de preparo recursal (IDS 47880410 e 47880411), sem comprovar, todavia, o efetivo pagamento das respectivas guias. No caso em apreciação, a análise da regularidade do preparo está impossibilitada, ante a ausência do comprovante de pagamento das guias de recolhimento do preparo. O Código de Processo Civil é expresso ao dispor sobre a necessidade da comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, facultando prazo para o recolhimento em dobro quando não comprovar na ocaisão determinada pela lei. Veja-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Como visto, o Código de Processo Civil é explícito ao estabelecer que, no ato da interposição do recurso, deve-se comprovar o recolhimento do preparo, não bastando a apresentação das guias recursais desacompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamento. Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A APELAÇÃO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. OPORTUNIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA PRECLUSA. I. Nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça, o recorrente deve juntar aos autos, no ato de interposição do recurso, a guia de recolhimento, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento. II. Se o recorrente, intimado na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, deixa de promover o recolhimento em dobro, exsurge inexorável a deserção do recurso. III. Encontra óbice na preclusão pedido de concessão da gratuidade de justiça deduzido depois da interposição da apelação e da intimação para recolhimento em dobro, consoante a inteligência do artigo 99 do Código de Processo Civil. IV. Agravo Interno desprovido. (TJDFT, Acórdão 1686615, 07130495120178070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de julgamento: 30/03/2023, Publicado no DJE : 25/05/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 1007, § 4o, DO CPC. PREPARO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. PREPARO SIMPLES. INSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 – De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2 – A despeito de ter sido concedida aos Agravantes oportunidade para que recolhessem o preparo em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), considerando que não comprovaram no ato da interposição do recurso o preparo simples, a parte limitou-se a juntar aos autos a guia de recolhimento anteriormente paga, circunstância que enseja o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido. (TJDFT, Acórdão 1280111, 07054926220208070000, ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de julgamento: 02/09/2020, Publicado no PJe : 12/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, imperativo se mostra o não conhecimento do recurso, nos termos estabelecidos pelos artigos 932, III e 1.007, § 2o, ambos do CPC. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador